Tribunal: TJDFT
Processo: 0737193-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737193-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILMAR ARAUJO VITOR MODESTO APELADO: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação civil interposta por GILMAR ARAUJO VITOR MODESTO contra CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL em face da sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. A peça recursal veio desacompanhada do preparo, contendo apenas o pedido de gratuidade justiça sem nenhum documento que comprovasse a situação de hipossuficiência. O apelante foi intimado para demonstrar a alegada hipossuficiência, nos termos do despacho ID 46532968, porém, não se manifestou nos autos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. O recurso de apelação veio desacompanhado do respectivo preparo, situação que seria admitida apenas no caso de ter sido conferido à parte os benefícios da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. O Recorrente teve oportunidades de comprovar a sua hipossuficiência, entretanto, ficou inerte. Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, o não pagamento de custas processuais, ocasionando a deserção. Ante o exposto, não conheço da apelação, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se Brasília, 29 de maio de 2023 15:32:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador